Tribunal: STJ
Processo: 0177788-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1004523 - SP (2025/0177788-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: TIAGO ALEX DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
STEFANY BAGESKI CRUZ - SP332326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
CORPUS
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE
MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELOS
MAUS ANTECEDENTES DO RÉU E NEGATIVA DA MINORANTE
PELAS MESMAS RAZÕES.
NÃO CONFIGURADO,
BIS IN IDEM
ANTECEDENTES CRIMINAIS PREVISTOS NO ART. 59 DO CP COMO
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. BONS ANTECEDENTES. REQUISITO
INDISPENSÁVEL
PARA
A
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO
AO
TRÁFICO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. REGIME PRISIONAL
MAIS GRAVOSO. ADEQUAÇÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a aplicação da
habeas corpus
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
em favor de condenado por tráfico de drogas.
2. O paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos e 8
meses de reclusão, mais 666 dias-multa, em regime inicial fechado, por
tráfico de drogas. O Tribunal de origem reduziu a pena para 5 anos e 10
meses de reclusão, mais 583 dias-multa, mantendo o regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50203822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 3abf2aa5-34a9-49d4-82c7-8385f0f2b4a9

3. A questão em discussão consiste em saber se a elevada quantidade
de droga apreendida, aliada às circunstâncias fáticas do delito, é suficiente
para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, descabe a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal
prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, inexistindo
, diante
bis in idem
da sua consideração na primeira e terceira fases da dosimetria, na medida em
que os antecedentes estão previstos no art. 59 do CP como circunstância
judicial a ser sopesada na fixação da pena-base, sendo, também, previstos,
como pressuposto indispensável para a aplicação da minorante, os bons
antecedentes do réu, nos termos do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
5. A elevada quantidade de droga apreendida, 19,4 kg de cocaína,
aliada às circunstâncias fáticas do delito, denota maior reprovabilidade da
conduta e revela indícios de envolvimento com o tráfico em escala mais
ampla, incompatível com a condição de réu primário, de bons antecedentes e
não vinculado a organização criminosa.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime
prisional inicial mais rigoroso do que aquele que seria decorrente da
quantidade de pena imposta.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50203822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:12
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 3abf2aa5-34a9-49d4-82c7-8385f0f2b4a9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1004523 - SP (2025/0177788-6)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: TIAGO ALEX DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
STEFANY BAGESKI CRUZ - SP332326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
CORPUS
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE
MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELOS
MAUS ANTECEDENTES DO RÉU E NEGATIVA DA MINORANTE
PELAS MESMAS RAZÕES.
NÃO CONFIGURADO,
BIS IN IDEM
ANTECEDENTES CRIMINAIS PREVISTOS NO ART. 59 DO CP COMO
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. BONS ANTECEDENTES. REQUISITO
INDISPENSÁVEL
PARA
A
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO
AO
TRÁFICO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. REVISÃO. VIA IMPRÓPRIA. REGIME PRISIONAL
MAIS GRAVOSO. ADEQUAÇÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a aplicação da
habeas corpus
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
em favor de condenado por tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA49897726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: bfdd3670-d41a-4edd-8d0a-b445e739d097

2. O paciente foi condenado, em primeira instância, a 6 anos e 8
meses de reclusão, mais 666 dias-multa, em regime inicial fechado, por
tráfico de drogas. O Tribunal de origem reduziu a pena para 5 anos e 10
meses de reclusão, mais 583 dias-multa, mantendo o regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a elevada quantidade
de droga apreendida, aliada às circunstâncias fáticas do delito, é suficiente
para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Tratando-se de réu portador de maus antecedentes, descabe a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal
prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, inexistindo
, diante
bis in idem
da sua consideração na primeira e terceira fases da dosimetria, na medida em
que os antecedentes estão previstos no art. 59 do CP como circunstância
judicial a ser sopesada na fixação da pena-base, sendo, também, previstos,
como pressuposto indispensável para a aplicação da minorante, os bons
antecedentes do réu, nos termos do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
5. A elevada quantidade de droga apreendida, 19,4 kg de cocaína,
aliada às circunstâncias fáticas do delito, denota maior reprovabilidade da
conduta e revela indícios de envolvimento com o tráfico em escala mais
ampla, incompatível com a condição de réu primário, de bons antecedentes e
não vinculado a organização criminosa.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a
presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime
prisional inicial mais rigoroso do que aquele que seria decorrente da
quantidade de pena imposta.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental no
interposto em favor de
habeas corpus
TIAGO ALEX DOS SANTOS contra decisão monocrática de fls. 57-64, que indeferiu
liminarmente o presente
.
writ
Documento eletrônico VDA49897726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: bfdd3670-d41a-4edd-8d0a-b445e739d097

Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como
incurso nas sanções do art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 6 anos e 8
caput
meses de reclusão, mais o pagamento de 666 dias-multa, no valor unitário mínimo, a ser
cumprida no regime inicial fechado (fl. 13-22).
Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de
origem, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a
reprimenda para 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de
583 dias-multa, conforme acórdão de fls. 23-51. Eis a ementa do julgado:
APELAÇÃO COM REVISÃO Tráfico de drogas Art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 -
Sentença condenatória Inconformismo do réu Preliminares de nulidade da coleta de provas
da materialidade da infração por inobservância das regras do art. 158-B e ss. do CPP e
inépcia da inicial, bem, assim, cerceamento de defesa pela perda de uma chance de prova -
Inocorrência Desnecessidade de detalhada exposição da coleta e acondicionamento dos
narcóticos Drogas localizadas, perfeitamente relacionadas nos autos do inquérito e
devidamente acondicionadas e lacradas para submissão à perícia oficial Inexistência da
quebra da cadeia de custódia prevista nos artigos 158-B e 159-C do CPP a ensejar
imprestabilidade da prova Denúncia que preencheu os requisitos do art. 41 do CPP Peça que
identifica o denunciado descreve de forma satisfatória os fatos e capitula corretamente a
infração Ausência de hipótese de perda de uma chance de prova Ausentes indícios da
presença de outra pessoa junto ao réu a ser identificada e questionada sobre os fatos e
propriedade das drogas Ausente, nessas condições, prejuízos eventualmente suportados pela
defesa Condição “sine qua nom” para o reconhecimento de vicio no julgado não
evidenciada Nulidade afastada nos termos do art. 563 do CPP do CPP Mérito - Alegação de
fragilidade das provas de autoria Descabimento Materialidade do delito comprovada pela
apreensão das substâncias e constatação da presença dos respectivos princípios ativos
atestada por laudo químico toxicológico Testemunho harmônico e coerente dos captores
com os demais elementos colhidos na fase policial e instrução criminal em ordem a
confirmar a responsabilidade do réu Defesa que, nos termos do art. 156 do CPP não se
desincumbiu de comprovar suas alegações Hipótese do art. 33 da Lei no 11.343/06 bem
caracterizada Pedido de revisão da pena Possibilidade Réu sancionado com pena de 6 anos e
8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa - Necessidade de adequação
Inviabilidade “in casu” de maior implemento da basilar em com base no art. 42 da Lei
11.343/06 Extraordinária quantidade de drogas apreendidas e maior potencialidade das
substancias que deve ser reserva para uso na terceira fase, pena de se incorrer em “bis in
idem” – Maus antecedentes ostentados que justifica implemento de 1/6 à basilar que resta
ministrada em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias- multa Sanção inicial mantida
de forma definitiva Impossibilidade da concessão do benefício do tráfico privilegiado
Circunstâncias fáticas do presente delito e condições pessoais do réu que evidenciam sua
dedicação à criminalidade Acionado já envolvido em anterior infração gravíssima e que foi
flagrado com significativa quantidade de potente entorpecente, apenas confiado a quem já é
conhecido e esta engajado com a traficância habitual e organizada - Requisitos do art. 33, §
Documento eletrônico VDA49897726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: bfdd3670-d41a-4edd-8d0a-b445e739d097

4o, da Lei no 11.343/06, não preenchidos - Regime fechado adequado à hipótese - Pena que
não superou 8 anos Gravidade concreta do crime, revelada pela grande quantidade de
potente droga, apta a causar grave dano à saúde pública Circunstância, somada ás
desfavoráveis condições pessoais do condenado que atestam a insuficiência de regimes
prisionais mais brandos para promover a sua reeducação Inteligência do art. 33, §§ 2o, “a” e
3o, do CP - Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos ou concessão de “sursis” já que não superados os requisitos dos arts. 44, I e III e 77,
II, da Lei penal Sentença parcialmente reformada Apelação parcialmente provida, nos
termos do v. acórdão, com determinação.

No presente recurso de agravo, sustenta que "não pode ser reconhecido como
maus antecedentes uma única pena da década passada para aumentar a primeira fase da
dosimetria e, por fim, afastar a redutora garantida pelo artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/06, na terceira etapa da dosimetria" (fls. 71-72).
Afirma que "a quantidade de drogas não é elemento que permita presumir,
sem provas nesse sentido, a dedicação ao crime, na medida em que não há investigação
no sentido de que o Agravante tenha transportado referido material alguma outra vez,
pois se assim existisse, teria constado no v. acórdão" (fl. 72).
Argumenta ainda que a utilização de maus antecedentes na primeira e na
"
terceira fases da dosimetria caracteriza o
, sendo vedada tanto pelo STF
bis in idem
quanto por este Superior Tribunal, confirmando, dessa forma, que a decisão monocrática
viola o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores" (fls. 72-73).
Requer, assim, em juízo de retratação, que "seja recebido, processado e
provido o presente recurso de agravo regimental para que a decisão monocrática seja
reformada, a fim de que a causa de diminuição de pena seja aplicada ao caso concreto"
(fl. 73).
Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Inicialmente, ressalto que é assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
Documento eletrônico VDA49897726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: bfdd3670-d41a-4edd-8d0a-b445e739d097

anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
Reiterando o que já foi anteriormente pontuado, e com o intuito de melhor
delimitar a controvérsia, colaciono, uma vez mais, trechos do v. acórdão impugnado
que manteve o afastamento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da LAD - fls.
43-47, grifei):
[...] não obstante o montante e natureza das drogas realmente se mostrar extraordinário
para o caso, pois totalizou
de massa líquida da potente substância
,
195400 gramas
cocaína
muito além do que se apreende em operações da espécie, em ordem a legitimar maior
apenamento nesta fase, com vistas ao que dispõe o artigo 42 da Lei de Drogas pois revela
maior grau de censurabilidade e de reprovação social da conduta do réu, com potencial de
abastecer imensa quantidade de usuários de drogas e de intensificar o risco à saúde pública
- de se reservar a quantidade e natureza dos entorpecentes para utilização na terceira fase do
portanto,
cálculo da pena, quando do afastamento do tráfico privilegiado,
não deve também
, de modo a se evitar a punição bis in idem
ser utilizada como circunstância judicial negativa
do réu..
[...]
Para além, não pode passar despercebido que em sua posse foi aprendida vultosa
quantidade de drogas, cuja a natureza, consistente em cocaína, de alta potencialidade e
poder viciante, bem assim, de sabido maior valor de venda, apenas seria confiada aqueles
que já são conhecidos no meio da traficância e que possuem arraigada ligação com a
criminalidade, tudo a revelar sua dedicação à atividades ilícitas não podendo sua atuação ser
considerada esporádica ou de menor monta, algo a demonstrar ter optado pelo tortuoso
caminho da marginalidade para obter ganhos financeiros.
[...]
Nessas condições, correta foi a conclusão do juízo da origem em negar o benefício do
tráfico privilegiado, pois, repita-se, apesar de sua primariedade técnica, não preencheu os
demais requisitos para se beneficiar com o aludido redutor de pena.

De início, quanto à alegação de se tratar de condenação antiga, a qual seria
inapta a justificar os maus antecedentes do réu, cumpre esclarecer que, além de não ter
sido a questão deduzida na origem, ao que consta dos documentos acostados ao agravo
regimental, a extinção da punibilidade ocorreu em
(fl. 80), o que, ao contrário
19/2/2018
do alegado, não impede sua consideração como maus antecedentes.
No mais, tratando-se de réu portador de maus antecedentes, não há falar na
aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por expressa vedação legal prevista no
art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, no sentido de que a aplicação do benefício pressupõe
primariedade e bons antecedentes, inexistindo
, diante da sua consideração na
bis in idem
primeira e terceira fases da dosimetria, na medida em que os antecedentes estão
Documento eletrônico VDA49897726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: bfdd3670-d41a-4edd-8d0a-b445e739d097

previstos no art. 59 do CP como circunstância judicial a ser sopesada na fixação da pena-
base, sendo, também, previstos, como pressuposto indispensável para a aplicação da
minorante, os bons antecedentes do réu, nos termos do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343
/2006, não sendo, pois, caso de exasperação da pena em duas fases da dosimetria com
base no mesmo fundamento.
Ademais, no caso, como anteriormente exposto, além das circunstâncias
concretas da infração, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida - 19,4 kg de
- constitui elemento apto a afastar a incidência da causa especial de diminuição
cocaína
de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
Isso porque, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, a elevada quantidade de droga, aliada às circunstâncias fáticas do
delito, denota maior reprovabilidade da conduta e revela indícios de envolvimento com o
tráfico em escala mais ampla, o que se mostra incompatível com a condição de réu
primário, de bons antecedentes e não vinculado a organização criminosa, exigida para o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
Nesse sentido, cito precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. MINORANTE DO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE
EXPRESSIVA DE DROGAS, ALIADA A OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITUOSA. REGIME INICIAL FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na espécie, o Agravante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do
crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pois foi surpreendido enquanto transportava
1.483,35g de cocaína.
2. A elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do delito,
como ocorre no caso em apreço (forma de transporte da droga, fracionada em dois veículos,
demonstrando a organização e planejamento da prática delitiva), permite aferir o grau de
envolvimento do Réu com a criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às atividades
delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado.
3. De outra parte, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade e a
natureza do entorpecente autorizam a fixação de regime prisional inicial mais rigoroso do
que aquele que seria decorrente da quantidade de pena imposta.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 661.017/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
4/5/2021
14/5/2021

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FURTO QUALIFICADO PELO
Documento eletrônico VDA49897726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: bfdd3670-d41a-4edd-8d0a-b445e739d097

CONCURSO DE AGENTES. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO:
IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE, EM JUÍZO, NEGOU A POSSE DAS DROGAS E A
PARTICIPAÇÃO NO FURTO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIA DE DEDICAÇÃO DO
RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
6. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram que o paciente se dedicava a
atividades criminosas e afastaram a aplicação do redutor, considerando não apenas a
quantidade e a variedade da droga apreendida em seu poder (944,4g de maconha e 1,47g de
cocaína), mas também o fato de que dias antes havia cometido delito de furto.
7. Rever o entendimento assentado pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento
de material fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 702.226/SP, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
7/12/2021
; grifei).
13/12/2021

Outrossim, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o
paciente não se dedicaria a atividades delituosas e/ou não integraria organização
criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado
durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas
.
corpus
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI
N. 11.343/2006 E REGIME PRISIONAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou
provimento ao recurso em habeas corpus.
2. Ao vedar a incidência do redutor especial da pena (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/2006), a instância ordinária sopesou tanto a natureza e diversidade das drogas quanto as
circunstâncias do flagrante, que, na perspectiva do órgão julgador, demonstram a dedicação
do ora agravante a atividades criminosas.
3. Uma vez afastado o redutor, ao argumento de que o agravante se dedicava a atividades
criminosas, não se mostra possível rever tal entendimento para fazer incidir a causa especial
de diminuição, porquanto demandaria revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus (HC n.
683.182/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta
Turma, DJe
).
5/10/2021
4. A fixação do regime inicial fechado com base nas circunstâncias judiciais negativas
sopesadas na primeira fase são elementos aptos a justificar a fixação do regime inicial mais
gravoso.
Documento eletrônico VDA49897726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: bfdd3670-d41a-4edd-8d0a-b445e739d097

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 737.868/MS, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei).
2/8/2022
4/8/2022

No mesmo sentido: DJe de
e AgRg no HC n. 745.106/SP, Quinta
4/8/2022
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
.
8/8/2022
Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto
no art. 33, § 3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do
da pena,
quantum
bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
, verifico que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez
In casu
que a valoração negativa das circunstâncias judicias indicadas no acórdão (maus
antecedentes) (fl. 43), justifica a fixação do regime fechado para o início do cumprimento
da pena pela paciente (fl. 43).
A propósito:
[...]
V - Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância
judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal,
autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do
quantum de pena cominado.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 755.468/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe
16/8/2022
de
).
26/8/2022

No mesmo sentido: EDcl no AgRg no HC n. 658.192/SP, Sexta Turma, Rel.
Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe de 1°/7/2022
e AgRg no HC n. 749.016/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de
.
27/6/2022
Finalmente, verifica-se que o acusado desatende ao requisito objetivo da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto
condenado à pena superior a 4 anos.
A toda evidência, a decisão agravado, ao confirmar o acórdão recorrido,
rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram
amparo na jurisprudência desta Corte Superior.
Ante o exposto,
ao agravo regimental em
.
nego provimento
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA49897726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: bfdd3670-d41a-4edd-8d0a-b445e739d097

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0177788-6
HC 1.004.523 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15021656020238260544 731812023
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL
ADVOGADOS
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
ADVOGADA
: STEFANY BAGESKI CRUZ - SP332326
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO ALEX DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: TIAGO ALEX DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: SIRAT HUSSAIN SHAH - SP225530
IRANILDO DA SILVA ALVES BRASIL - SP359208
ADVOGADA
: STEFANY BAGESKI CRUZ - SP332326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C542605515320=04344122@
2025/0177788-6 - HC 1004523 Petição : 2025/0049372-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:12:19
Código de Controle do Documento: 561325C7-22C6-46E9-9F73-253442521903